Tribunal: TJDFT
Processo: 0026649-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026649-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HELCE RIBEIRO JULIO Intime-se o autor sobre a petição de ID 76964560. Destaque-se, todavia, que as tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES